Tribunal: TJSP
Processo: 2318667-87.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Caráter infringente. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que tratou expressamente da vedação à citação via Whatsapp, bem como dos requisitos legais para citação eletrônica. EMBARGOS DE

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Caráter infringente. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que tratou expressamente da vedação à citação via Whatsapp, bem como dos requisitos legais para citação eletrônica. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.